Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que declarou nulo o contrato celebrado entre as partes e condenou a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 14.700,00. Nas razões recursais, a recorrente assegura que foi cumprido o dever de informação acerca das cláusulas contratuais. Argumenta que o serviço foi devidamente prestado, e que a recorrida não observou os termos do contrato, que advertia quanto a possível restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve inadimplemento contratual ou falha e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Por fim, alega que a parte autora litiga de má-fé e pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 58135999). O recorrido apresentou contrarrazões, id 58136026.
3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
4. Conforme relatado, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do empréstimo. De acordo com o contrato, o consumidor deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito é forçar o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados.
5. Analisando o documento de ID no 58135902, conclui-se que o contrato apresenta os deveres e as obrigações assumidas pelas partes. Verifica-se que é fato incontroverso que não houve a quitação do contrato de financiamento do veículo, a despeito do depósito das parcelas efetuado pelo recorrido, em favor da recorrente, e que foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem, denotando que não houve qualquer contraprestação por parte da recorrente.
6. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
7.Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à efetiva prestação do serviço contratado. Certo é que, passados alguns meses desde a contratação, a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada.
8. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o contrato é nulo, tendo em vista que o objeto do negócio jurídico é ilícito porquanto a pretensão do contratado é que o recorrido deixe de pagar as parcelas do financiamento, a fim de forçar a instituição a ofertar desconto para que haja a quitação do débito inadimplido, conduta que se mostra dissonante da probidade e boa fé que deve revestir as contratações, a teor do que dispõe o art. 422 do Código Civil. Neste sentido, colaciono acórdão proferido pela 1a. Turma Recursal: “Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC).” (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022). Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida.
9. Não se reputa praticada pela parte autora quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.